Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722433-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A AGRAVADA: CATARINA SOCORRO ANTONIA DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela MRV Engenharia e Participações S/A contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que em liquidação por arbitramento afastou as preliminares de prescrição e de ausência de interesse de agir, bem como nomeou perito às custas da parte devedora (autos no 0700162-42.2024.8.07.0001, ID no 193282515 e 196325971). 2. Nas razões recursais, a agravante defende a ocorrência de prescrição, pois o prazo quinquenal deve ser contado da última emenda à petição inicial. Informa que as partes entabularam acordo extrajudicial em 22/8/2014 sobre o seu inadimplemento contratual no empreendimento Altos de Taguatinga II. Por isso, argumenta pela ausência do interesse de agir e, subsidiariamente, pugna pela dedução dos valores pagos da indenização fixada na sentença coletiva. 3. Sustenta que não requereu perícia e, portanto, não deve arcar com os honorários da perícia determinada de ofício. Entende que a negativa da oportunidade de apresentar quesitos configura cerceamento de defesa. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o a tramitação do processo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão diante dos argumentos apresentados. 5. Preparo recolhido (IDs no 59785585 e no 59785584). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide. 9. Na hipótese, a agravada requereu a liquidação por arbitramento da sentença coletiva proferida na ACP no 2015.01.1.136763-2, que tramitou na 22a Vara Cível de Brasília. Apresentou seus cálculos e iniciado o procedimento, a agravante apresentou impugnação, que foi rejeitada na decisão de saneamento. 10. O acordo extrajudicial realizado pelos compradores com a construtora foi analisado na ação civil pública, sem que tenha sido reconhecida a possibilidade de abatimento dos valores pagos ou o esgotamento da questão. Desse modo, a parte não pode por via transversa modificar decisão transitada em julgado, sob pena de violar a segurança jurídica. 11. Em relação ao pagamento dos honorários periciais é importante destacar que a agravante não impugnou o único fundamento apresentado na decisão que reconheceu essa obrigação: a tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1274466/SC (tema no 871). Nessa oportunidade, o STJ entendeu que o devedor deve arcar com os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. Portanto, correta a decisão proferida nos termos do precedente vinculante. 12. Correta a decisão que reconheceu a necessidade de perícia para verificar o quantum debeatur. A prova é destinada ao Magistrado, por isso, pode ser determinada de ofício. A desnecessidade de apresentação de quesitos decorre do fato de que a decisão coletiva já indicou os parâmetros, que não podem ser modificados. No momento, é inviável reconhecer o cerceamento de defesa, pois após a juntada do laudo pelo perito as partes poderão se manifestar. 13. A tese de prescrição será analisada no mérito, pois a agravada não se manifestou sobre o tema no processo principal, em nítido respeito ao contraditório e ao princípio da não surpresa. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO